Tribunal: CARF
Processo: 10530.724348/2013-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido tributados pela contribuição na aquisição.
CRÉDITO. ARMAZENAGEM. CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS. TERMÓGRAFO. APARELHOS DE FILTRAR GASES. FILTROS. CERA DE POLIMENTO. POSSIBILIDADE.
Considerando que a conservação de alimentos é elemento inerente e imprescindível à sua armazenagem nas diferentes etapas de venda, admite-se o desconto de crédito nas aquisições de termógrafo, aparelhos de filtrar gases e seus respectivos filtros e cera de polimento, mas desde que não tenham vida útil superior a um ano, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. ÓLEO LUBRIFICANTE. PROCESSO PRODUTIVO. POSSIBILIDADE.
Dão direito a crédito os gastos com óleo lubrificante consumido em tratores utilizados no processo produtivo, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. MATERIAL DE EMBALAGEM DE TRANSPORTE. ALIMENTO. POSSIBILIDADE.
Dão direito a crédito os dispêndios com material de embalagem de transporte de alimentos (caixas de papelão, pallet marítimo, cantoneiras, sombrites, telas mosquiteiro, rede de proteção para manga, fitas, papel cristal, papel seda, selos, etiquetas etc.) em razão de sua imprescindibilidade à conservação dos produtos durante o transporte da origem até o destino final, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. FRETE. AQUISIÇÃO DE BENS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE.
Por se tratar de serviços dispendidos durante a aquisição de insumos a serem aplicados na produção, ainda que se referindo a produtos não sujeitos ao pagamento da contribuição, admite-se o desconto de crédito da contribuição, observados os demais requisitos da lei.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Por preclusão, não se conhece de matéria não arguida na primeira instância, somente alegada em sede de recurso voluntário.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.724348/2013-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.112 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
IBACEM AGRÍCOLA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os
bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à
prestação de serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os
bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido
tributados pela contribuição na aquisição.
CRÉDITO.
ARMAZENAGEM.
CONSERVAÇÃO
DE
ALIMENTOS.
TERMÓGRAFO. APARELHOS DE FILTRAR GASES. FILTROS. CERA
DE POLIMENTO. POSSIBILIDADE.
Considerando que a conservação de alimentos é elemento inerente e
imprescindível à sua armazenagem nas diferentes etapas de venda, admite-se o
desconto de crédito nas aquisições de termógrafo, aparelhos de filtrar gases e
seus respectivos filtros e cera de polimento, mas desde que não tenham vida
útil superior a um ano, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO.
ÓLEO
LUBRIFICANTE.
PROCESSO
PRODUTIVO.
POSSIBILIDADE.
Dão direito a crédito os gastos com óleo lubrificante consumido em tratores
utilizados no processo produtivo, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO.
MATERIAL
DE
EMBALAGEM
DE
TRANSPORTE.
ALIMENTO. POSSIBILIDADE.
Dão direito a crédito os dispêndios com material de embalagem de transporte
de alimentos (caixas de papelão, pallet marítimo, cantoneiras, sombrites, telas
mosquiteiro, rede de proteção para manga, fitas, papel cristal, papel seda, selos,
etiquetas etc.) em razão de sua imprescindibilidade à conservação dos produtos
durante o transporte da origem até o destino final, observados os demais
requisitos da lei.
CRÉDITO. FRETE. AQUISIÇÃO DE BENS NÃO SUJEITOS AO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.724348/2013-84
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.112 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724348/2013-84

Por se tratar de serviços dispendidos durante a aquisição de insumos a serem
aplicados na produção, ainda que se referindo a produtos não sujeitos ao
pagamento da contribuição, admite-se o desconto de crédito da contribuição,
observados os demais requisitos da lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRECLUSÃO.
NÃO CONHECIMENTO.
Por preclusão, não se conhece de matéria não arguida na primeira instância,
somente alegada em sede de recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por preclusão, e, na parte conhecida, por maioria de votos, em
dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, no sentido de reverter as glosas de crédito,
observados os demais requisitos da lei, relativamente aos seguintes itens: (i) aquisições de
termógrafo, aparelhos de filtrar gases e seus respectivos filtros e cera polimento, desde que tais
produtos não tenham vida útil superior a um ano, (ii) aquisições de óleo lubrificante, (iii)
aquisições de caixas de papelão, pallets, cantoneiras e demais itens utilizados em embalagem de
transporte das frutas e (iv) dispêndios com fretes no transporte de adubo, fertilizantes e materiais
de embalagem; vencidos os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes, que negava provimento
integral ao recurso, e Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, que negava provimento em menor
extensão, alcançando apenas os créditos referentes a embalagens de transporte e seu reflexo nos
respectivos fretes. Inicialmente, o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes havia proposto a
conversão do julgamento em diligência, proposta essa rejeitada pelos demais conselheiros.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Márcio Robson Costa e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da
repartição de origem em que se reconhecera apenas parte do direito creditório pleiteado, relativo
à Contribuição para o PIS não cumulativa (vendas no mercado externo e no mercado interno não
tributadas), e, por conseguinte, se homologaram parcialmente as compensações correspondentes.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.112 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724348/2013-84

Segundo o contrato social, a empresa tem como objeto social a exploração da
atividade agrícola de plantio e cultivo de frutas tropicais, a exportação, a importação, a
comercialização, o beneficiamento e a industrialização de produtos agrícolas, próprios ou de
terceiros, bem como de quaisquer outros produtos manufaturados, podendo, também, promover
vendas no mercado interno de produtos agrícolas e o transporte intermunicipal e interestadual de
cargas.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, devidamente intimado, o
contribuinte apresentou todos os documentos e informações solicitados, tendo sido glosados
créditos em relação aos bens e serviços a seguir identificados, em razão do entendimento da
Fiscalização de que, para se caracterizar como insumo, o bem ou serviço devia ser intrínseco à
atividade desenvolvida, aplicado ou consumido na fabricação do produto ou no serviço prestado,
e empregado diretamente na produção, não bastando a geração de um custo/despesa fabril:
a) bens adquiridos sem incidência da contribuição (adubos, fertilizantes e
defensivos agrícolas);
b) produtos não enquadrados como insumos: (i) termógrafos (utilizados para
registrar a temperatura do contêiner nas operações de exportação desde a origem até o destino),
(ii) aparelhos para filtrar gases (utilizados para diminuir a concentração de gases no interior do
contêiner e, por consequência, retardar o processo de maturação do fruto), (iii) filtro etileno
Always Fresh (utilizado em conjunto com o aparelho para filtrar gases), (iv) cera para polimento
do fruto e (v) óleo lubrificante utilizado em veículos da empresa;
c) material de embalagem para transporte, utilizados no acondicionamento,
proteção, amarração e separação das frutas (produto final) desde a expedição da empresa até a
chegada ao cliente (caixas de papelão, pallet marítimo, cantoneiras, sombrites, telas mosquiteiro,
rede de proteção para manga, fitas, papel cristal, papel seda, selos, etiquetas etc.);
d) fretes vinculados a aquisições de adubos e fertilizantes, bem como de materiais
de embalagem para transportes ou de produtos não utilizados como insumos.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento da
procedência dos créditos, aduzindo o seguinte:
1) a não cumulatividade das contribuições deve ser interpretada de forma ampla,
razão pela qual dão direito a crédito as aquisições de bens e serviços considerados custos de
produção, conforme jurisprudência do CARF e do Poder Judiciário;
2) o termógrafo é essencial ao transporte, armazenagem e conservação das frutas,
sendo, portanto, despesas necessárias à produção, consistindo em aparelho utilizado para
registrar e monitorar a temperatura do contêiner, tendo sido criado para solucionar, de vez, as
variações de temperatura no transporte de cargas perecíveis e/ou sensíveis ao calor, pois
acompanha a carga em todo o seu trajeto, traduzindo em gráfico todo o histórico das oscilações
de temperatura sofridas pelo produto transportado até o destino final;
3) no mesmo sentido, os aparelhos de filtrar gases e seus respectivos filtros
destinam-se a reter as partículas sólidas ou líquidas em suspensão na atmosfera a fim de retardar
a maturação da fruta durante a viagem no interior do contêiner;
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.112 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724348/2013-84

4) a cera de polimento é empregada extensivamente, não só para melhorar a
aparência do fruto, mas também e sobretudo, para conservar a fruta, impedindo a perda de água;
5) a fruta é um organismo vivo que respira e responde aos estímulos externos,
como as temperaturas, pancadas e umidade, influenciando seu tempo de vida e apresentação,
sendo por esse motivo que os exportadores precisam utilizar os referidos aparelhos para realizar
o transporte dos frutos, mantendo suas características próprias para um determinado tempo de
consumo;
6) o Acordo Internacional de Transportes - ATP estabeleceu uma regulamentação
técnico-sanitária, instituída para garantir que os alimentos perecíveis cheguem preservados no
mercado consumidor final, sendo que, para se garantir a conservação das frutas, sem perder sua
originalidade ou higidez, o exportador precisa se adequar às exigências rigorosas do transporte
de alimentos perecíveis, investindo em produtos e aparelhos modernos, sobretudo relacionados à
manutenção da temperatura dos alimentos;
7) as aquisições de óleo lubrificante geram direito a crédito no regime não
cumulativo das contribuições PIS/Cofins, já que são utilizados ou consumidos por tratores que
efetuam o transporte das frutas da área de produção até os galpões da empresa, além de auxiliar
na aplicação de inseticidas e defensivos no pomar, sendo, assim, considerados insumos indiretos,
conforme soluções de consulta da Receita Federal;
8) as caixas de papelão, os pallets, as cantoneiras e demais itens discriminados,
não retornáveis, se revelam indubitavelmente imprescindíveis para com a conservação dos
produtos, tendo como finalidade a acomodação das caixas em unidades maiores e promovendo,
assim, uma eficiente movimentação das mercadorias nas empilhadeiras e carregamento nos
contêineres, quando da realização do transporte terrestre e marítimo até o destino final, conforme
jurisprudência do CARF;
9) os dispêndios com os fretes pagos pelo contribuinte para transportar adubo,
fertilizantes e materiais de embalagem compõem custos necessários à produção, gerando, assim,
direito a crédito, independentemente de os produtos transportados serem ou não tributados pelas
contribuições.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo as
glosas efetuadas pela Fiscalização, inobstante ter adotado o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) expresso no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, em que o
conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins passou a ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da
relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e reiterou seu pedido, repisando os argumentos de defesa, aduzindo ainda o seguinte:
a) o acórdão recorrido falta com a necessária boa-fé ao afirmar que o STJ
vinculou o crédito das contribuições unicamente às despesas relacionadas ao processo produtivo,
tratando-se de verdadeiro malabarismo argumentativo para continuar aplicando o entendimento
reconhecidamente ilegal;
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.112 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724348/2013-84

b) o direito a crédito em relação a gastos com serviços de transporte, abarcando os
aparelhos utilizados na conservação das frutas durante o transporte, encontra suporte legal no
inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, inexistindo vinculação desse gasto ao processo
produtivo;
c) por se tratar de produtos perecíveis, o produtor/exportador não pode,
simplesmente, despachar as frutas em um contêiner convencional, como um produto qualquer,
posto ser fundamental garantir sua conservação, através dos referidos aparelhos, para viabilizar
sua venda e consumo no exterior após dias de trajeto, via de regra marítimo; isso porque as
frutas, diferentemente de alguns outros produtos agrícolas, são altamente perecíveis e por esse
motivo os exportadores precisam utilizar técnicas sofisticadas para manter a qualidade do fruto
transportado ao consumidor final, isto com o mínimo de perdas possível;
d) atualmente, o CARF entende que o conceito de insumo também se estende aos
materiais de embalagem de produtos perecíveis;
e) a aquisição de produtos com alíquota 0 (zero) não significa não incidência ou
isenção da contribuição, gerando, portanto, direito ao desconto de crédito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
em que se reconheceu apenas parte do direito creditório pleiteado, relativo à Contribuição para o
PIS não cumulativa (vendas no mercado externo e no mercado interno não tributadas), e, por
conseguinte, se homologaram parcialmente as compensações correspondentes.
De início, deve-se registrar que, somente em sede de Recurso Voluntário, o
Recorrente passa a contestar a glosa de crédito nas aquisições de produtos submetidos à alíquota
zero, tratando-se, portanto, de matéria preclusa, já decidida definitivamente na esfera
administrativa, que não será objeto de análise neste voto.
Remanescem controvertidas nesta instância as seguintes matérias:
a) crédito na aquisição de termógrafo, aparelhos de filtrar gases e seus respectivos
filtros, cera de polimento e óleo lubrificante;
b) crédito na aquisição de caixas de papelão, pallet marítimo, cantoneiras,
sombrites, telas mosquiteiro, rede de proteção para manga, fitas, papel cristal, papel seda, selos,
etiquetas e demais itens utilizados em embalagem de transporte;
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.112 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724348/2013-84

c) crédito em relação a fretes pagos pelo contribuinte para transportar adubo,
fertilizantes e materiais de embalagem.
Para análise do pleito do Recorrente, observar-se-ão os dispositivos das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003 que regem as matérias controvertidas, com destaque para o seu art.
3o, inciso II, em que se prevê o desconto de créditos na aquisição de bens e serviços utilizados
como insumos na produção ou na prestação de serviços, tendo-se em conta o critério da
essencialidade (dispêndios necessários ao funcionamento do fator de produção), nos termos
definidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp 1.221.170, submetido
à sistemática dos recursos repetitivos, de observância obrigatória por parte deste Colegiado.
I. Crédito. Aquisição de termógrafo, aparelhos de filtrar gases e seus
respectivos filtros, cera de polimento e óleo lubrificante.
A Fiscalização glosou créditos relativos à aquisição de termógrafo, aparelhos de
filtrar gases e seus respectivos filtros, cera polimento e óleo lubrificante, por considerar tais itens
como não enquadráveis no conceito de insumo por ela adotado.
O Recorrente argumenta que as frutas por ele vendidas, inclusive ao mercado
externo, são organismos vivos que respiram e respondem aos estímulos externos, como as
temperaturas, pancadas e umidade, influenciando seu tempo de vida e apresentação, sendo por
esse motivo que os exportadores precisam utilizar os referidos aparelhos para realizar o
transporte dos frutos, mantendo suas características próprias para um determinado tempo de
consumo. Ainda segundo ele, o Acordo Internacional de Transportes - ATP estabeleceu uma
regulamentação técnico-sanitária, instituída para garantir que os alimentos perecíveis cheguem
preservados no mercado consumidor final, sendo que, para se garantir a conservação das frutas,
sem perder sua originalidade ou higidez, o exportador precisa se adequar às exigências rigorosas
do transporte de alimentos perecíveis, investindo em produtos e aparelhos modernos, sobretudo
relacionados à manutenção da temperatura dos alimentos.
Em relação aos aparelhos de filtrar gases e seus respectivos filtros, o Recorrente
aduz que eles se destinam a reter as partículas sólidas ou líquidas em suspensão na atmosfera a
fim de retardar a maturação da fruta durante a viagem no interior do contêiner.
Quanto à cera de polimento, ela é empregada extensivamente, não só para
melhorar a aparência do fruto, mas também e sobretudo para conservar a fruta, impedindo a
perda de água
No que tange às aquisições de óleo lubrificante, segundo o Recorrente, elas geram
direito a crédito por se referirem a bem utilizado ou consumido em tratores que efetuam o
transporte das frutas da área de produção até os galpões da empresa, além de auxiliar na
aplicação de inseticidas e defensivos no pomar, sendo, assim, considerados insumos indiretos,
conforme soluções de consulta da Receita Federal.
Daniel Bouzas Savia, especialista em controle de qualidade de alimentos, assim
expôs acerca do termógrafo:
O termógrafo é um dispositivo eletrônico capaz de medir e ao mesmo tempo
registrar a temperatura, oferecendo grande utilidade durante o transporte de
mercadorias que devem atender a uma determinada cadeia de frio. É muito
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.112 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724348/2013-84

utilizado em contêineres em navios, bem como em conjunto com o carregamento
rodoviário em caminhões ou veículos de pequeno porte, pois é utilizado tanto no
transporte de alimentos quanto no transporte de medicamentos que necessitam de rede
de frio. Existem diversos modelos adaptáveis à duração da viagem e à frequência com
que se pretende medir e registrar a temperatura, podendo-se registrar em papel num
gráfico de fácil leitura ou com dados digitais que ficam armazenados em dispositivos
informáticos. Em geral, são baratos e garantem um registro adequado da constância
das condições de temperatura durante o transporte. Constituem também uma
garantia para as partes envolvidas, sejam elas o produtor, o transportador ou o cliente.
Na minha experiência, durante a exportação por transporte rodoviário de queijo prato de
uma fábrica de processamento localizada na cidade de Paysandú (Uruguai), para a
cidade de São Paulo no Brasil, a mercadoria chegava ao seu destino com um problema
de alta temperatura, que afetava sua qualidade e prazo de validade. Nesse caso
aconteceu que o caminhão teve problemas com seu equipamento de refrigeração e isso
ficou evidenciado no registro dos 2 termógrafos localizados junto à carga. Esse registro
foi um teste consistente para fazer a reclamação correspondente à seguradora e
manteve a confiança entre o produtor e o comprador. Respeite a autoria e a
continuidade da informação de qualidade, referenciando a fonte pelo hiperlink
completo. O material produzido pela FoodSafetyBrazil.org é protegido pela lei
9.610/98. (do artigo: https://foodsafetybrazil.org/importancia-do-uso-do-termografo-no-
transporte-de-alimentos/ - g.n. Consulta realizada em 05/10/2021)
O Centro de Pesquisa em Alimentos assim se pronunciou sobre a cera aplicada em
frutas,:
As frutas produzem uma cera natural para protegê-las, mas ela é eliminada no processo
de beneficiamento após a colheita, quando passam por lavagens com detergente e cloro
para eliminar os defensivos agrícolas e sujeira do campo. Por isso, os produtores
precisam repor a cera artificialmente, na forma de uma película protetora
brilhosa. Além de impedir parte da perda de água, a cera também protege a fruta
contra o ataque de fungos que se encontram no ambiente. (https://alimentossemmitos.com.br/ceras-que-dao-brilho-as-frutas-nao-sao-toxicas-e-
tem-a-funcao-de-protege-las - g.n. Consulta realizada em 05/10/2021)
Em relação aos aparelhos de filtrar gases e seus respectivos filtros, obteve-se a
seguinte informação:
O processo consiste em substituir o ar que envolve o produto que se deseja conservar ou
envasar por um gás ou mistura de gases de pureza alimentar, o qual (ou os quais)
ofereça(m) melhores condições para a manutenção da qualidade física, química e
microbiológica do produto, por um período de tempo maior. Tal processo pode
aumentar ainda a resistência mecânica das embalagens. (https://ambientes.ambientebrasil.com.br/energia/gases/aplicacao_de_gases_em_transpo
rte_de_alimentos.html – g.n. Consulta realizada em 05/10/2021)
Verifica-se dos excertos supra, bem como das informações constantes do Termo
de Verificação Fiscal e dos recursos do Recorrente, que se está diante de equipamentos utilizados
na conservação de produtos alimentícios durante o seu transporte em operações de venda nos
mercados interno e externo.
Sobre essa matéria, transcrevem-se os seguintes excertos:
O “Acordo sobre transportes internacionais de mercadorias perecíveis e sobre
veículos especiais utilizados neste transporte” (ATP) foi assinado em Genebra em 01-
09-1970 tendo em vista garantir ao consumidor final que os alimentos cheguem em
condições higiénicas adequadas. O referido acordo é uma regulamentação técnico-
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.112 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724348/2013-84

sanitária que estabelece como se devem transportar os alimentos perecíveis,
especifica os requisitos que os veículos especiais que os transportam devem cumprir e
estabelece os procedimentos de controlo necessários para garantir o seu cumprimento.
(https://www.tatomafrio.com/pt/acordo-sobre-transportes-internacionais-de-mercadorias
-pereciveis-atp. g.n. Consulta realizada em 05/10/2021)
(...)
O transporte internacional de produtos alimentares perecíveis só pode ser
realizado por quem possua um Certificado ATP, de acordo com acordo relativo a
transportes internacionais de produtos alimentares e aos equipamentos especializados a
utilizar nesses transportes (ATP)
A obtenção de certificado ATP é obrigatória para os veículos que realizam
transportes internacionais de produtos alimentares perecíveis, e também para os
veículos que realizam transportes desses produtos exclusivamente no território nacional
se a respetiva largura for superior a 2.55 m (podendo, no caso de ser obtido o certificado
ATP, atingir 2.60m).
Para a realização de transportes nacionais nos casos de veículos cuja largura não exceda
2.55 m, a certificação ATP tem atualmente carácter voluntário.
Cabe ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres (IMTT -www.imtt.pt),
assegurar o cumprimento da regulamentação relativa aos equipamentos utilizados em
veículos de transporte de produtos alimentares perecíveis. (https://www.asae.gov.pt/perguntas-frequentes1/transporte-internacional-de-alimentos-
pereciveis.aspx. g.n. Consulta em 05/10/2021)
Verifica-se que a conservação de alimentos durante o transporte é matéria
regulamentada internacionalmente, razão pela qual as medidas tomadas pelas empresas que
atuam no setor se mostram não apenas essenciais mas imprescindíveis, sob pena de se
inviabilizar o negócio, pois se está diante de produtos perecíveis que afetam diretamente a saúde
humana.
A compreensão acerca da inclusão de tais produtos no bojo da operação de
armazenagem pode ser extraída do seguinte texto:
Nas empresas modernas, que sempre estão em busca de redução de estoques, soluções
em armazenagem de alimentos pode ser um ponto de extrema garantia da
qualidade dos alimentos. E o fator “tempo”, passa a ser um dos principais elementos
da cadeia de distribuição. Os alimentos perdem sua originalidade geralmente dentro
do processo logístico praticado pela empresas, durante a armazenagem,
movimentação dos itens e durante o transporte dos mesmos. A logística precisa
agregar mais valor ao produto em todos os processos, contudo isso se torna difícil,
quando chega ao cliente e o produto não consegue atender as suas necessidades. Na
logística de alimentos perecíveis, a diferença entre um bom alimento e um perfeito,
é a habilidade de se resolver os gargalos do processo da cadeia de distribuição que
prejudicam seu desempenho. A necessidade de desenvolver centros de distribuição
(CD), próximos aos grandes centros de consumo, é de grande importância para as
empresas do setor alimentício, devido à grande sazonalidade dos produtos. Os alimentos
em geral, precisam sempre estar à disposição, e próximo da demanda das grandes praças
de consumo, ou seja, perto do consumidor final. Neste momento a cadeia de distribuição
entra com grande valor relacionado à sua complexa função, tempo e o lugar, em busca
do atendimento perfeito. Mas o problema maior esta geralmente na sua produção, se as
empresas conseguissem entrar em um processo produtivo enxuto, que engloba vários
fatores, consistindo em reduzir falhas e desperdícios durante a produção dos alimentos,
elas conseguiriam maximizar os desperdícios durante toda a cadeia de distribuição.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.112 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724348/2013-84

(https://www.solucoestransportes.com.br/blog/a-perecibilidade-como-fator-critico-na-
logistica-de-distribuicao-de-alimentos/ g.n. Consulta em 05/10/2021)
Diante do exposto e tendo em vista a regra contida no inciso IX do art. 3o da Lei
no 10.833/20031, revertem-se as glosas de créditos relativos às aquisições de termógrafo,
aparelhos de filtrar gases e seus respectivos filtros e cera polimento, observados os demais
requisitos da lei e desde que tais produtos não tenham vida útil superior a um ano.
Quanto ao óleo lubrificante consumido em tratores que efetuam o transporte das
frutas da área de produção até os galpões da empresa, sendo usados ainda na aplicação de
inseticidas e defensivos no pomar, trata-se de item cujo direito ao desconto de crédito encontra-
se previsto expressamente no inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/20032, dado
seu uso no contexto do processo produtivo.
Esta turma julgador já decidiu sobre essa matéria nos seguintes termos:
CRÉDITO.
TRANSPORTE
DE
MATÉRIAS
PRIMAS,
PRODUTOS
EM
ELABORAÇÃO
E
PRODUTOS
ACABADOS.
PROCESSO
PRODUTIVO.
OPERAÇÃO DE VENDA. POSSIBILIDADE.
Por se inserir no contexto do processo produtivo ou em operação de venda, enseja
direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de combustíveis e
lubrificantes utilizados no transporte, em veículos próprios, de matérias primas, bens em
produção ou bens prontos para venda, independentemente de se tratar de transporte
entre estabelecimentos ou no interior do parque produtivo, mas desde que observados os
demais requisitos da lei e se encontrar devidamente comprovada com documentação
hábil e idônea. (Acórdão no 3201-009.150, rel. Hélcio Lafetá Reis, j. 27/08/2021)
(...)
CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITO SOBRE COMBUSTÍVEIS
UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE INSUMOS E PRODUTOS ACABADOS.
Geram créditos os combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos que são
empregados no transporte de insumos (matéria-prima, produto intermediário e material
de embalagem) e de produtos acabados, por serem tais serviços essenciais para a
produção e atividade do sujeito passivo - industrialização e comercialização. (Acórdão
no 3201-008.620, rel. Paulo Roberto Duarte Moreira, j. 21/06/2021)
II. Crédito. Embalagem de transporte.
O Recorrente pleiteia o direito ao desconto de crédito em relação às aquisições de
caixas de papelão, pallets, cantoneiras e demais itens utilizados em embalagem de transporte.
Segundo eles, tais itens se revelam imprescindíveis à conservação dos produtos, tendo como

1 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for
suportado pelo vendedor.
2 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.112 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724348/2013-84

finalidade a acomodação das caixas em unidades maiores, promovendo, assim, uma eficiente
movimentação das mercadorias nas empilhadeiras e carregamento nos contêineres, quando da
realização do transporte terrestre e marítimo até o destino final.
Trata-se de matéria também já enfrentada no CARF, conforme se verifica dos
trechos de ementa a seguir transcritos:
PRODUTORA DE LACTICÍNIOS. MATERIAL DE EMBALAGEM E DE
TRANSPORTE. DIREITO AO CRÉDITO.
Pela peculiaridade da atividade econômica que exerce, fica obrigada a atender rígidas
normas de higiene e limpeza, sendo que eventual não atendimento das exigências de
condições sanitárias das instalações levaria à impossibilidade da produção ou na perda
significativa da qualidade do produto fabricado. Assim, os custos/despesas incorridos
com embalagens utilizados para acondicionamento e transporte, como garrafas para
iogurte, potes, tampas de alumínio, rótulos, caixas de papelão, sacos de papel c/
plástico, filme “stretch, pallet de madeira, entre outros, enquadram-se na definição de
insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no
1.221.170/PR. (Acórdão no 3302-011.391, rel. Denise Madalena Green, j. 28/07/2021)
(...)
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. EMBALAGEM DE TRANSPORTE.
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de apresentação ou
de transporte, os materiais de embalagens utilizados no processo produtivo, com a
finalidade de deixar o produto em condições de ser estocado e chegar ao consumidor em
perfeitas condições, são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram
créditos básicos das referidas contribuições. (Acórdão no 3302-011.168, rel. Gilson
Macedo Rosenburg Filho, j. 22/06/2021)
(...)
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO. PALETES.
ESTRADOS. EMBALAGEM. CRITÉRIOS. DIREITO AO CRÉDITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo é mais
amplo do que aquele da legislação do imposto sobre produtos industrializados (IPI) e
mais restrito do que aquele da legislação do imposto sobre a renda (IRPJ), abrangendo
os bens e serviços que integram o custo de produção. A respeito de paletes, estrados e
semelhantes encontrando-se preenchidos os requisitos para a tomada do crédito das
contribuições sociais especificamente sobre esses insumos, quais sejam: i) a importância
para a preservação dos produtos, uma vez que são utilizados para embalar seus produtos
destinados à venda, de modo a garantir que cheguem em perfeitas condições ao destino
final; ii) seu integral consumo no processo produtivo, protegendo o produto, sendo
descartados pelo adquirente e não mais retornando para o estabelecimento da
contribuinte; deve ser reconhecido o direito ao crédito. (Acórdão no 3201-005.563, rel.
Leonardo Correia Lima Macedo, j. 21/08/2019)
Nesse sentido, revertem-se as glosas relativas às aquisições de material de
embalagem, observados os demais requisitos da lei.
III. Crédito. Fretes.
O Recorrente pleiteia o direito ao desconto de crédito em relação aos fretes por ele
pagos para transportar adubo, fertilizantes e materiais de embalagem.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.112 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724348/2013-84

Trata-se de serviços essenciais ao processo produtivo, independentemente da
tributação ou não dos bens transportados, cujo desconto de crédito encontra respaldo no inciso II
do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/20033, conforme jurisprudência deste Colegiado:
COFINS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS RELATIVOS AO FRETE TRIBUTADO,
PAGO PARA A AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
É possível o creditamento em relação ao frete pago e tributado para o transporte de
insumos, independentemente do regime de tributação do bem transportado, não sendo
aplicada a restrição na apuração do crédito do art. 8o da Lei no 10.925/2004.Os custos
com fretes sobre a aquisição de produtos sujeitos ao crédito presumido, geram direito
integral ao crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos. (Acórdão
no 3201-008.498, rel. Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, j. 27/05/2021)
(...)
FRETES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO OU
COM APURAÇÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os serviços de transporte utilizados na aquisição de insumos, apesar de integrarem o
custo de aquisição dos bens adquiridos, possuem análise autônoma, sendo possível o
desconto de créditos dada a sua essencialidade ao processo produtivo. (Acórdão no
3402-008.165, rel. Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, j. 23/03/2021)
Revertem-se, também, as glosas relativas aos fretes, observados os demais
requisitos da lei.
IV. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por não conhecer de parte do recurso voluntário, por
preclusão, e, na parte conhecida, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, no sentido
de reverter as glosas de crédito, observados os demais requisitos da lei, relativamente aos
seguintes itens:
a) aquisições de termógrafo, aparelhos de filtrar gases e seus respectivos filtros e
cera polimento, desde que tais produtos não tenham vida útil superior a um ano;
b) aquisições de óleo lubrificante;
c) aquisições de caixas de papelão, pallets, cantoneiras e demais itens utilizados
em embalagem de transporte de frutas;
d) dispêndios com fretes no transporte de adubo, fertilizantes e materiais de
embalagem.
É o voto.

3 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.112 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724348/2013-84

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 269
DF CARF MF
Original